Tribunal: TJMT
Processo: 1030671-08.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030671-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030671-08.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DA FATURA. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR APÓS A DATA DE VENCIMENTO QUE SE REVERTEU EM CRÉDITOS NA FATURA DO MÊS SEGUINTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Não havendo o adimplemento da fatura na data aprazada, e caso inexista o pagamento até o vencimento da fatura seguinte, o parcelamento automático do saldo devedor é válido, nos termos da Resolução 4549/2017 do Banco Central do Brasil.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o Autor não quitou tempestivamente a fatura com vencimento em março/2020, razão pela qual é legitimo o parcelamento da fatura, não havendo qualquer conduta ilícita por parte do Requerido.

O Autor, em razões recursais, argumenta que o parcelamento da fatura referente ao mês de março/2020 é indevido, visto que ao efetuar o pagamento da fatura de abril/2020, no valor de R$ 2.568,17, já estava inserido o saldo devedor de março e as despesas geradas em abril, sendo caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, além do dano material no valor de R$ 3.915,60, já na forma dobrada, referente ao parcelamento do débito.

Pois bem.

Analisando os documentos anexados pelo próprio Recorrente, tenho que razão não lhe assiste.

Pelo que consta das faturas juntadas, o vencimento mensal ocorre no dia dez (10) de cada mês. Conforme consta dos autos, a fatura referente ao mês de março/2020, no valor de R$ 1.617,02 não foi paga. Já a fatura do mês de abril/2020 foi paga somente no dia 24/04/2020, no valor de R$ 2.568,17, isto é, 14 dias após o seu vencimento.

Com isso,
houve o parcelamento automático da fatura com vencimento em 10/03/202, procedimento este válido e autorizado pela Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

Esta Resolução do BACEN determina que o parcelamento do débito deve ocorrer caso inexista o pagamento até o vencimento da fatura seguinte. No caso concreto, a fatura do mês de março não foi paga no vencimento (10/03/20) e no vencimento da fatura seguinte (10/04/2020), também não houve o pagamento, portanto, o parcelamento realizado é válido.

Em relação ao valor pago de R$ 2.568,17, no dia 24/04/2020, este foi devidamente transformado como crédito na fatura seguinte (maio/2020), conforme destacado abaixo:

Portanto, se não há ilegalidade do parcelamento, não há razões para seu cancelamento e ressarcimento das parcelas pagas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA NO PRAZO DE VENCIMENTO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto, não há se falar em ilícito passível de indenização por dano moral, pois a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000675-25.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (grifou-se)

Quanto ao dano moral, o Autor não trouxe qualquer prova de que o recorrido tenha extrapolado no seu direito de cobrar a dívida, tratando-se o caso de exercício regular de direito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa porem sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022